Tribunal: TJDFT
Processo: 0015420-35.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015420-35.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 63152107, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em relação aos substituídos EUSEBIO ALVES DA SILVA, EUNICE MARIA DE JESUS FALCAO e MARIA DOS REMEDIOS DE ARAUJO. No ID 63291888, o Distrito Federal concordou com o pedido. Dessa forma, arquivem-se provisoriamente os autos, até o efetivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução, referentes aos substituídos EUSEBIO ALVES DA SILVA, EUNICE MARIA DE JESUS FALCAO e MARIA DOS REMEDIOS DE ARAUJO. Brasília, 2 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR